Tribunal: CARF
Processo: 10280.722254/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722254/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.161 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
PEXLOG TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. CONSTATAÇÃO EFETIVA. ADE CONFIRMADO.
Constatada a efetiva cessão de mão-de-obra por optante do Simples Nacional,
deve este ser excluído do regime simplificado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO NOS
TERMOS DA LEI.
A ausência de escrituração nos termos da lei enseja a exclusão do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722254/2015-21
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 512-519 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/SPO (fls. 492-506), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 355-356 e docs. anexos) do Contribuinte,
de forma a manter a exclusão do Simples Nacional.

I.
Representação, Ato Declaratório Executivo (ADE) e Despacho Decisório
2. Em razão da descrição detalhada do Relatório da DRJ, bem como por
economia e celeridade processual, transcreve-se referido relatório, constante às fls. 493 a 501.

AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
2.
Relata o autor da representação que a empresa foi intimada (fls. 28 a 37) a
apresentar sua escrituração contábil e documentos diversos, tendo apresentado, além de
outros documentos, Livros-Caixa (fls. 54 a 110) e Razão (fls. 111 a 223) pertinentes aos
anos-calendário 2011 a 2013. Na sequência, a fiscalização lavrou Termo de Solicitação
de Esclarecimento (fls. 38 e 39 – ciência em 29/07/2015), nos seguintes e exatos termos:
(...)
1- A RFB fez análise da documentação apresentada por essa empresa -
folhas de pagamento, GFIP, notas fiscais e Livro Caixa, Ano Calendário -
AC 2013. Da verificação, foi constatado o seguinte:
a) Os valores das receitas são irrelevantes diante das despesas dessa
empresa. Apenas para exemplificar, as receitas auferidas no AC 2013 não
cobrem nem 20% (vinte por cento) das folhas de pagamento que superam R$
90.000,00 mensais, ou seja, mais de R$ 900.000,00 no exercício mencionado.
b) As folhas de pagamento do exercício não são contabilizadas.
c) Não existem contabilizações de quaisquer encargos trabalhistas;
d) Não há gastos com combustíveis (esse contribuinte dedica-se ao ramo de
transporte, conforme Cadastro Nacional de Atividade Preponderante -
CNAE utilizado);
d) Nada existe no registro de inventário;
e) Até a presente data não foram apresentados relação dos veículos que
integram o patrimônio da empresa. Porém, - em consulta ao Renavam -
existem apenas dois veículos automotores em nome dessa fiscalizada.
f) As notas fiscais apresentadas - mesmo caso das receitas contabilizadas -
não revelam receitas suficientes para honrar as despesas mensais desse
contribuinte. Sendo mais claro: elas não pagam um mês de salários dos
segurados empregados.

g) Não foram apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços a
PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA,
CNPJ 06.318.618/0001-80 e há contrato de prestação de serviços celebrado
entre as partes. O livro caixa nada registra em termos de recebimentos dos
serviços prestados.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

2- Diante do exposto essa empresa deverá ESCLARECER NO PRAZO 20
(VINTE DIAS) juntando documentação comprobatória.
a) Onde estão/quais as origens das receitas que quitam as folhas de
pagamento? E os encargos incidentes? E os demais custos inerentes à
atividade?
b) As importâncias referentes ao contrato mantido com PAULO EXPRESS
TRANSPORTES SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 06.318.618/0001-
80, estão contabilizadas onde?
c) Como essa empresa justifica a movimentação financeira constatada junto
ao Banco Bradesco que é superior a R$ 4.000.000,00 para o ano de 2013?
Onde estão contabilizados esses valores no livro-caixa? Qual a origem dos
recursos?
d) O porquê da não contabilização de todas as receitas e despesas?
e) Quais os veículos que são utilizados nas atividades dessa fiscalizada?
Lembrando que essa empresa possui mais de 60 (sessenta empregados).
f) Qual o motivo da não apresentação das notas fiscais da PAULO
EXPRESS? Relembrando que foi entregue à fiscalização um contrato entre
as partes. Ademais, deve ser esclarecido qual o relacionamento entre as
empresas, pois ambas ocupam o mesmo imóvel (a alteração da numeração é
irrelevante, pois trata-se do mesmo local) e as sócias da PEXLOG são
empregadas da PAULO EXPRESS (assistentes administrativas). Além do
mais, a PAULO EXPRESS possui quadro funcional irrelevante e grande
quantidade de veículos destinados ao transporte de carga, ou seja, em
sentido totalmente contrário a esse contribuinte que tem elevado quadro
funcional e baixíssimo quantitativo de veículos.
(...)
Os esclarecimentos aqui solicitados deverão ser feitos por escrito,
devidamente assinados, acompanhados da respectiva documentação. (...)
(grifos e negritos do original)
3.
A recorrente apresentou esclarecimentos em 11/09/2015, com o seguinte teor
(fls. 40 e 41):
(...)
2. a) A Origem dos recursos para pagamento da folha de pagamento e dos
encargos, bem como das despesas da atividades foram, receitas obtidas
durante o ano, saldo de clientes do exercício anterior e adiantamentos
comerciais para futuros negócios. Adiantamento esse conforme contrato em
anexo.
2. b) O valor referente a 14.400,00 anuais somente foi exigido da empresa
Paulo Express Transportes Serviços e Logística Ltda em 2014.
2.c) Seguem em anexo o razão da conta bancaria a qual apresenta os
registro das movimentações da conta do banco Bradesco.
2.d) Todas as receitas e despesas foram contabilizadas, todavia parte na
conta caixa e parte na conta bancaria do Bradesco.
2. e) Os veículos utilizados por essa fiscalizada, são Mercedes 7010, placa
KEC 2614, Mercedes 7010 placa KEC 2574, Ford Cargo placa KEB 0035,
Ford F12000 placa JUT 9896, conforme consta no contrato de locação em
anexo, destaca-se que empresa trabalha principalmente com a entrega de
mercadorias, sendo portanto necessário o grande numero de empregados
para o carregamento e descarregamento.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

2. f) A nota fiscal de foi emitida no mês de Janeiro de 2014 sendo a de Nr
1317, conforme em anexo, incluído o valor anula de 14.400,00. As empresas
possuem um sistema de parceria comercial na qual a Paulo Express possuía
captação e transporte de cargas das regiões Nordeste e Sudeste do País e a
Pexlog faz a distribuição, entrega das mercadorias junto aos clientes. Bem
como a Pexlog, capta algumas mercadorias que são enviadas a outras
localidades. Quanto a localização da empresa o fato da proximidade entre as
duas e para redução de custo e agilidade no processo de entrega de
mercadorias. No que refere-se a quantidade funcionários, já foi citado
anteriormente pois o na atividade preponderante, o maior numero de
empregados está na processo de carga e descarga, na transferência de uma
mercadoria de São Paulo para Belém somente precisa de um motorista.
(...)
4.
A partir da análise dos documentos e esclarecimentos prestados pela
contribuinte, o autor da representação para exclusão concluiu o que segue, conforme
consta na representação para exclusão (fl. 319):
(...)
5.1.1.1. Na correspondência que presta esclarecimentos à fiscalização,
referente à parte contábil, a empresa afirma.
2.c.) Seguem em anexo o razão da conta bancária a qual apresenta os
registros da conta do banco Bradesco. (destaque não original)
2.d) Todas as receitas e despesas foram contabilizadas, todavia parte na
conta caixa e parte na conta bancária do Bradesco. (destaque não original)
5.1.1.2 A empresa é confitente que não possui escrita contábil, nos termos
exigidos na legislação do SIMPLES, haja vista que escriturar LIVRO
CAIXA é registrar todas as receitas e despesas, sem exceções, inclusive as
movimentações financeiras. Não se admite esse tipo de controle mencionado
pelo contribuinte. Ao contrário do afirmado pela fiscalizada, referidos livros
devem permitir à análise das movimentações financeiras. Aquilo que o
sujeito passivo denomina de LIVROS CAIXAS - todos devidamente
acostado ao processo fiscal - corresponde ao controle das pequenas
despesas incorridas no dia a dia do contribuinte (há mínimo registro de
entradas não referentes a saques bancários). Percebe-se sem dificuldades:
são feitos saques no banco Bradesco, registram-se os valores nos livros que
a empresa apresenta como CAIXAS e são pagas as pequenas despesas do
dia a dia da atividade empresarial, ou seja, o que temos é um livro que
registra suprimentos de caixa ou outro termo que se queira empregar.
Esses modus operandi são alheios ao estabelecido pela legislação do
SIMPLES que será mencionada ao final desta peça fiscal.
5.1.1.3. Quanto aos LIVROS RAZÕES (estes não são de escrituração
obrigatória para empresas do SIMPLES, salvo quando elas optam por
escriturar os Livros Diários), a empresa afirma, já transcrito, que se trata de
"...razão da conta bancária...".
5.1.1.4 Dessa forma e sendo incisivo: PEXLOG TRANSPORTES
RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME não possui escrituração contábil
mínima exigida pela legislação do SIMPLES NACIONAL.
(...)(grifos e negritos do original)
5.
Em conclusão (fl. 341), a fiscalização registrou que materializou-se o disposto
no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que consigna que
há a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional quando houver
falta de escrituração do Livro-Caixa, ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
6.
Em continuidade ao processo de análise dos documentos disponibilizados pela
defendente, o autor da representação para exclusão constatou o Contrato de Prestação de
Serviços (fls. 224 a 234), celebrado entre a requerente (Contratada) e a Paulo Express
Transportes Serviços de Logística Ltda (Contratante), e consignou o seguinte (fls. 321 a
341):
5.2.3. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTES –
O ajuste, naquilo que interessa para este relato, estabelece.
(...)
CLÁSULA PRIMEIRA-DO OBJETIVO
1. O presente tem como objetivo a prestação de serviços de limpeza,
conservação, higienização (...), registros administrativo, operação de caixa e
controle interno, manobra de veículo e transporte de cargas, através de
motoristas, (...), auxiliar de escritório, assistente administrativo (... )
CLÁSULA QUATRO-DO VALOR E DOS PREÇO.
4.1. O valor global do presente Contrato é de R$ 14.400,00 (Quatorze Mil e
Quatrocentos Reais) ao ano. (Os destaques não são originais)
4.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas
tributos incidentes (... )
5.2.4.1. Resumindo todo o ajuste e sem levar em conta o item preço que é
totalmente inexequível: PEXLOG presta todos os serviços necessários ao
pleno funcionamento da PAULO EXPRESS, ou seja, faz a CESSÃO DE
SEUS EMPREGADOS. As atividades laborais inerentes ao ramo explorado
pela tomadora ficam sob responsabilidade da fiscalizada. Não há exagero na
afirmativa, pois as quantidades mensais de segurados mantidos pela
fiscalizada estão discriminadas abaixo, levando em conta o Código
Brasileiro de Ocupação - CBO.
(...)
5.2.4.2 No interesse da ação fiscal, a PAULO EXPRESS foi posta sob
Diligência Fiscal, TDPF 02.1.01.00-2015-6, parte da documentação integra
o processo. No termo inicial, foi solicitada a relação de veículos integrantes
do Ativo Imobilizado. O contribuinte informou à fiscalização mais de 150
(cento e cinquenta) equipamentos (no rol estão inclusos cavalos mecânicos e
carretas).
5.2.4.3 Ademais, foi constatado nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia Por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
existentes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil que a
diligenciada, período de 01/2011 a 12/2013, possuía, em média, menos de 10
(dez) segurados.
5.2.4.4. Resumindo aquilo que foi verificado junto a PAULO EXPRESS:
grande quantidade de equipamentos necessários ao transporte rodoviário e
quadro funcional irrelevante, ou seja, as atividades só podem ser mantidas
tomando serviços de terceiros, no caso a PEXLOG.
5.2.4.5. Ao se seguir a mesma pisada quanto à PEXLOG tem-se: grande
quantidade de segurados e praticamente inexistência de equipamentos
necessários à exploração da atividade.
5.2.4.6 Em nova intimação fiscal feita a PAULO EXPRESS, Termo de
Intimação Fiscal no Final, a fiscalização questiona: a quantidade de
segurados mantidos pelo sujeito passivo, contratos de prestação de serviço e
adiantamento para futuros negócios celebrados com a PEXLOG, utilização
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

do mesmo local como sede de ambas, a quantidade de veículos que integra o
ativo da empresa e que sejam fornecidos outros contratos de prestação de
serviços. Em resposta protocolada na DRF Belém, a Diligenciada esclarece:
(...) a empresa não possui contrato com nenhuma outra empresa referente à
cessão de mão de obra no período de 2011 a 2013. Todavia não é somente os
funcionários da PEXLOG transporte Rodoviários de Carga LTDA ME, que
operacionalizam a atividade bem como os funcionários da PEXLOG
transporte Rodoviários de Carga LTDA ME não Trabalham exclusivamente
para a PAULO EXPRESS, pois a PEXLOG TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS LTDA, possui cargas próprias e utilizasse de seus funcionários
para efetuar a movimentação da mesma.
O fato da proprietária da empresa estar na Sede da Paulo Express, pelos
motivos óbvios de controle de movimentação de cargas e de atividade dos
seus colaboradores, não descaracteriza o fator de existir uma empresa
prestadora de serviços para a outra. (o destaque não é original).
(...) que a PAULO EXPRESS é responsável pela transferência de carga,
sendo que no seu quadro operacional encontramos os devidos motoristas que
efetuam a transferência sendo que a PEXLOG TRANSP é responsável pelo
descarregamento e entrega das mercadorias junto aos clientes, e por isso o
seu número maior de empregados.
(...) não foi solicitado a relação de bens utilizados e sim a relação do ativo
imobilizado, o que difere bastante na conotação uma vez que o fato das
carretas e cavalos estarem em nome da Paulo Express não significa que
estão em operação apenas são de sua propriedade.
5.2.4.7. Poucas considerações devem ser feitas, haja vista que a empresa
afirma textualmente que a relação mantida com a PEXLOG se refere à
prestação de serviço, cessão de mão de obra.
5.2.4.7. Agregando mais um dado: as empresas aqui mencionadas,
funcionam no mesmo local - a numeração informada tenta apenas segregar
os endereços, porém na localidade há apenas um imóvel, sem qualquer tipo
de divisão que possa definir que ali existam dois pontos comerciais. Em
resposta ao Termo de Esclarecimento, quanto ao fato, a fiscalizada
esclareceu.
(...). Quanto à localização da empresa o fato da proximidade entre as duas é
para redução de custo e agilidade no processo de entrega de mercadorias.
5.2.4.8 O afirmado simplesmente confirma que o contribuinte põe à
disposição da PAULO EXPRESS todo seu quadro funcional. O fato também
foi confirmado ao se analisar os esclarecimentos prestados pela
diligenciada.
5.2.4.9. Indo um pouco mais além: há uma alteração do contrato social (15
de fevereiro de 2015) que a PAULO EXPRESS passa a utilizar o nome de
fantasia PEXLOG, firmando que seu endereço à Estrada do Aura, no 22,
Quarta Travessa, ou seja, nada a ver com redução de custo e sim que a
fiscalizada está a serviço da PAULO EXPRESS, inclusive cedendo seu
nome de fantasia. Note-se duas cláusulas referentes ao contrato social: numa
a sede da empresa é Estrada do Aurá s/n e na outra o endereço continua o
mesmo, porém informa-se altos e na consolidação do contrato social, o
endereço firmado é o atual, ou seja, Estrada do Aurá, no 22, Quarta
Travessa.
5.2.4.10 Ponto que deve ser destacado: as sócias da PEXLOG são
funcionárias da PAULO EXPRESS, de acordo com comprovação anexada
a esta exposição fiscal. Em resumo: as nacionais são únicas sócias da
primeira, integram o quadro funcional da segunda e a proprietária
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

(afirmado por PAULO EXPRESS) exerce as atividades laborais na sede da
PAULO EXPRESS. Seria exequível a cumulação de cargos ?
5.2.5. Analisando conjuntamente os ajustes: o
CONTRATO DE
ADIANTAMENTO COMERCIAL PARA FUTURO NEGÓCIOS tem
finalidade de dar lastro à movimentação financeira junto ao Bradesco; o
Contrato de Locação de Veículos de Transporte de Carga objetiva justificar
o objeto social da empresa - nos termos declarados como Código Nacional
de Atividade Preponderante - CNAE 4930202 (transporte rodoviário de
cargas, exceto produtos perigosos e mudança intermunicipal, interestadual e
internacional); que o contrato que firma a verdadeira atividade da
fiscalizada é o de prestação de serviço a terceiros (cessão de mão de obra)
denominado CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA, mesmo
que este estabeleça remuneração totalmente incompatível com a quantidade
de funcionários postos à disposição da principal interessada na situação:
PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA.
A afirmativa - prestação de serviço/cessão de mão de mão de obra - foram
corroboradas pelas empresas, conforme consta nesta peça fiscal e
documentação acostadas ao processo.
2.f) (...). As empresas possuem um sistema de parceria comercial na qual a
Paulo Express possuía a captação e transporte de cargas das regiões
Nordeste e Sudeste do País e a PexLog faz a distribuição, entrega das
mercadorias junto aos clientes. (...) (destaque não original).
(... ) a empresa não possuí contrato com nenhuma outra empresa referente à
cessão de mão de obra no período de 2011 a 2013. Todavia não é somente os
funcionários da PEXLOG transporte Rodoviários de Carga LTDA ME, que
operacionalizam a atividade bem como os funcionários da PEXLOG
transporte Rodoviários de Carga LTDA ME não Trabalham exclusivamente
para a PAULO EXPRESS, pois a PEXLOG TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS LTDA, possui cargas próprias e utilizasse de seus funcionários
para efetuar a movimentação da mesma.
O fato da proprietária da empresa estar na Sede da Paulo Express, pelos
motivos óbvios de controle de movimentação de cargas e de atividade dos
seus colaboradores, não descaracteriza o fator de existir uma empresa
prestadora de serviços para a outra.
(...) que a PAULO EXPRESS é responsável pela transferência de carga,
sendo que no seu quadro operacional encontramos os devidos motoristas que
efetuam a transferência sendo que a PEXLOG TRANSP é responsável pelo
descarregamento e entrega das mercadorias junto aos clientes, e por isso o
seu número maior de empregados.
5.2.6. Finalizando o item análise da documentação apresentada.
a) A empresa PEXLOG TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
LTDA não possui a escrita mínima exigida na legislação do SIMPLES, fato
este confessado quando ela respondeu os questionamentos da fiscalização,
situação confirmada pela fiscalização na análise dos Livros Caixas.
b) A atividade preponderante da PEXLOG TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS LTDA é a cessão de mão de obra que tem como cliente
principal a PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS DE
LOGÍSTICA LTDA, afirmativa corroborada quando se analisa o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA, mesmo que o
instrumento estabeleça inexequível remuneração, não deixando de levar em
conta que o CONTRATO DE ADIANTAMENTO COMERCIAL PARA
FUTURO NEGÓCIOS - mesmo considerado simulado pela fiscalização -
tenta dar lastro à movimentação bancária, cujos valores são vertidos pela
prestadora para remuneração dos segurados e encargos incidentes. A mão
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

de obra da PEXLOG operacionaliza as atividades da PAULO EXPRESS. A
relação das empresas é de simples explicação: a primeira fez opção pelo
SIMPLES - a tributação previdenciária incidente sobre as folhas de
pagamento é favorecida - e põe à disposição da segunda toda mão de obra
necessária à atividade com custo totalmente reduzido.
(...) (grifos e negritos do original)
7.
Diante dos fatos constatados, o autor da representação para exclusão asseverou
(fl. 342) que restou configurado o disposto no art. 17, inciso XII, da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, que consigna que não poderá recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno
porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
ATO DE EXCLUSÃO
8.
A DRFB/Belém/PA emitiu o Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 027, em
19/10/2015, para excluir a contribuinte do Simples Nacional com efeitos retroativos a
partir de 01/01/2011, em razão de não possuir escrituração contábil mínima e dedicar-se
à atividade de cessão ou locação de mão-de-obra, com fulcro nos artigos 17, inciso XII,
e 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006 (fl. 344).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
9.
Cientificada do ADE em 23/10/2015 (fl. 351), a defendente apresentou
contraditório em 13/11/2015 (razões às fls. 355 e 356 e anexos às fls. 357 a 487), nos
seguintes e exatos termos:
(...)
1. Descrição dos Fatos:
A empresa dedica-se ao transporte rodoviário de cargas, sendo a sua
atuação destacada na região norte do País, tendo como principal atividade a
entrega de mercadorias junto aos clientes das transportadoras que efetuam a
transferência de mercadorias do centro sul do pais bem como do nordeste.
Acontece que por tratar-se de continuidade do serviço, ou seja a
transportadora principal transporta a carga de origem até Ananindeua, a
PEXLOG TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS faz a entrega das
mercadorias junto aos clientes que adquiriram a carga.
Em decorrência disso, ouve o entendimento de que a empresa efetua a
locação de mão de obra para a empresa que faz a transferência de carga,
fato esse não verídico, uma vez que a PEXLOG dedica-se a uma
especialidade ou uma parte do trabalho muito comum no serviço de
transporte, que é a entrega da carga.
O segundo argumento utilizado pela exclusão foi que empresa não possui a
contabilidade mínima, no entanto conforme define o artigo, 29 da lei
complementar 123.
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
O Fato não comprovado pois a empresa apresentou o livro caixa e a
movimentação bancaria através do razão da conta bancaria. Os quais estão
Anexados a presente.
O efeito da Exclusão não pode retroagir a 01 de janeiro de 2011, uma vez
que o artigo usado para o embasamento legal, não esta de acordo com os
fatos, já que "Escrituração contábil Minima", citada no texto do ato 027 de
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

14/10/2015, segundo a lei complementar 123 em seu artigo 29, cita "livro
Caixa".
A empresa presta serviços de transportes a outras empresas, do segmento, e
também realiza operações próprias conforme conhecimento de transporte em
anexo e Notas fiscais de serviços.
2- Base Legal.
Apesar da empresa não concordar que realize o serviço de locação de Mão
de obra, se o julgador entender que sim, a mesma pede que seja aplicado o
artigo,
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Da Lei complementar 123/2006, produzindo os efeitos a partir do mês
seguinte a data da constatação pelo fisco.
PEDIDO
1) Em decorrência no exposto acima e pela razões e documentos anexados a
empresa solicita que seja cancelado a ato declaratório pelas razões
apresentadas uma vez que não realiza locação de Mão de obra e apresentou
o livro Caixa quando Solicitado;
2) Entendo o Julgador que a empresa realize que os efeitos sejam a partir do
mês seguinte ao da ciência do fato.
(...)(grifos e negritos do original)

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. EXCLUSÃO.
A ausência de escrituração do Livro-Caixa enseja a exclusão do Simples Nacional.
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A prestação de serviços caracterizados como cessão ou locação de mão-de-obra impede
a opção e permanência no regime do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4. Em síntese, o órgão julgador entendeu que o contrato firmado entre o
Contribuinte e a Paulo Express Transportes Serviços de Logística Ltda, bem como afirmação da
desta última sociedade de que o Recorrente lhe presta serviço de cessão de mão-de-obra
demonstram a violação ao art. 17, XII e art. 29, § 1° ambos da LC 123/06. Entendeu ainda
suficientemente demonstrada a ausência de escrituração, nos termos do art. 29, VIII da LC
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

123/06. Ao constatar que os fatos teriam ocorrido a partir de 2011, então os efeitos da exclusão
devem ocorrer a partir de 01/01/2011.

II. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual,
resumidamente, argumenta que: a) consta no cartão de CNPJ do Recorrente atividade não
vedada. Sendo que nunca possuiu como finalidade a cessão ou locação de mão-de-obra; b) a
operação da recorrente se dá por meio de contratação de transportadora de porte maior, para
exercer a atividade não vedada. Não há vedação à contratação ser efetuada desta forma, nem a
que a prestação do serviço seja feita a quase que exclusivamente uma transportadora; c) a Paulo
Express não teria reconhecido que o Recorrente tem contrato de cessão de mão-de-obra consigo;
d) sempre atendeu às intimações e, com isto, comprovou suas movimentações financeiras e
demonstrou seus registos; e) não deixou de manter o livro-caixa, como prevê a legislação. Tal
livro inclusive não deve ser o único a ser levado em conta, sendo plenamente possível a análise
dos dados contábeis por meio de outros. Para fundamentar, cita o art. 29 do Dec. 70.235/72 e art.
5°, incisos LV e LXXVIII, bem como o Princípio da Verdade Material. Ao final, requer a
suspensão dos efeitos do ADE e que o Recurso seja provido, de forma que o Requerente seja
mantido no Simples Nacional.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Quanto à tempestividade do Recurso Voluntário, com base no art. 33 do
Decreto 70.235/72, e na constatação da data de intimação da decisão da DRJ (fls. 509 - em
18/04/17) bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fls. 512 - em 18/05/17), conclui-se
que este é tempestivo.
9. O Recurso Voluntário reúne ainda os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Efeito suspensivo do ADE
10. O Recorrente requereu a suspensão dos efeitos do ADE, com a consequente
suspensão de sua exclusão do Simples Nacional. Tal efeito é aplicado imediatamente quando a
apresentação de defesa administrativa fiscal, portanto, vigente até o trânsito em julgado deste
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

processo. A fundamentação normativa para tal constatação pode ser encontrada nos arts. 39 e
seguintes da LC 123/06, no art. 151, III do CTN e no Dec. 70.235/72.

V. Atos constitutivos ou de registro e operação do Contribuinte
11. O Recorrente alega que não consta no seu CNPJ que haveria atividade
vedada, muito menos cessão de mão-de-obra. Alega ainda que sua operação não constitui a
referida cessão, mas apenas contratação comum na atividade em que exerce.
12. Ressalta-se que, nos termos da Representação Fiscal (fls. 317-343), o
fundamento para a exclusão do Simples Nacional não se deu em razão de verificação dos atos
constitutivos ou de registro do Requerente, mas sim da efetiva constatação de cessão de mão-de-
obra. Tal constatação se deu com a indicação de que em que pese o transporte ser a atividade do
Contribuinte, foi constatada a existência de dois veículos, sendo que no contrato entre o Sujeito
Passivo e seu quase que único cliente, Paulo Express, havia sido indicado seis. Mesmo com esta
pequena quantidade de veículos, para o exercício da atividade, a lista de pessoas que prestam ou
que prestaram serviços para o indicado cliente ocupa 16 páginas (fls. 322-337), sendo que dentre
os profissionais, estão advogados; apontadores e conferentes; auxiliares de contabilidade;
contadores e afins; gerente de comercialização, marketing e comunicação; porteiros e vigias;
dentre outros. É de se ressaltar que a autoridade fiscal aponta que o contrato prevê que o
Recorrente deve prestar todos os serviços necessários ao pleno funcionamento de seu cliente
(Paulo Express) (fl. 322).
13. Salienta-se ainda que a Autoridade Fiscal, depois de intimar a Paulo Express,
principal cliente do Recorrente, senão único, que esta sociedade teria confirmado que o
Contribuinte presta serviços de cessão de mão-de-obra, nos termos transcritos a seguir à fl. 338.

5.2.4.6
Em nova intimação fiscal feita a PAULO EXPRESS, Termo de
Intimação Fiscal n° Final, a fiscalização questiona: a quantidade de segurados
mantidos pelo sujeito passivo, contratos de prestação de serviço e adiantamento para
futuros negócios celebrados com a PEXLOG, utilização do mesmo local como sede de
ambas, a quantidade de veículos que integra o ativo da empresa e que sejam fornecidos
outros contratos de prestação de serviços, Em resposta protocolada na DRF Belém, a
Diligenciada esclarece:

(...) a empresa não possuí contrato com nenhuma outra empresa
referente à cessão de mão de obra no período de 2011 a 2013. Todavia
não é somente os funcionários da PEXLOG transporte Rodoviários de
Carga LTDA ME, que operacionalizam a atividade bem como os
funcionários da PEXLOG transporte Rodoviários de Carga LTDA ME
não Trabalham exclusivamente para a PAULO EXPRESS, pois a
PEXLOG TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA, possuí
cargas próprias e utilizasse de seus funcionários para efetuar a
movimentação da mesma.
O fato da proprietária da empresa estar na Sede da Paulo Express,
pelos motivos óbvios de controle de movimentação de cargas e de
atividade dos seus colaboradores, não descaracteriza o fator de
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

existir uma empresa prestadora de serviços para a outra. (o
destaque não é original).
(...) que a PAULO EXPRESS é responsável pela transferência de carga,
sendo que no seu quadro operacional encontramos os devidos
motoristas que efetuam a transferência sendo que a PEXLOG TRANSP
é responsável pelo descarregamento e entrega das mercadorias junto
aos clientes, e por isso o seu número maior de empregados.
(...) não foi solicitado a relação de bens utilizados e sim a relação do
ativo imobilizado, o que difere bastante na conotação uma vez que o
fato das carretas e cavalos estarem em nome da Paulo Express não
significa que estão em operação apenas são de sua propriedade.
5.2.4.7.
Poucas considerações devem ser feitas, haja vista que a empresa afirma
textualmente que a relação mantida com a PEXLOG se refere à prestação de serviço,
cessão de mão de obra.

14. Com base em todos estes indícios e comprovações é para se reconhecer que
há efetivamente cessão de mão-de-obra, sendo, portanto, infringido o art. 17, XII da Lei
Complementar no 123/06.

VI. Escrituração contábil e Simples Nacional
15. A LC 123/06 prevê em seus arts. 26, II, § 2° e 29, VIII o seguinte:

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
[...]
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
[...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;

16. Dentre os vários comandos dos dispositivos, dois podem ser destacados para
o presente caso, inclusive no que diz respeito à argumentação do Recorrente de entregar toda a
documentação, incluído o livro-caixa, e o sistema como um todo permite que a contabilidade
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.161 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722254/2015-21

seja prestada de outra forma. O primeiro é que no caso, livro-caixa é obrigatório, uma vez que a
lei prevê expressamente que sua mantença é obrigatória. O segundo é que tal escrituração tem de
estar em ordem, o que inclui estar completa.
17. Na análise dos autos, verifica-se que o próprio Contribuinte reconheceu que a
escrituração não estava completa, na medida em que tenta justificar que os seus lançamentos
estariam em outra documentação, ou outra escrituração (fl. 319). É fato ainda que o agente fiscal
constatou que faltaram vários lançamentos na escrituração, como se observa a seguir.

18. Conclui-se que o Recorrente não manteve nem realizou a escrituração como
deveria, infringindo, portanto, o artigo 29, VIII da LC n° 123/06.
19. Ressalta-se ainda que pelo fato das infrações terem sido cometidas entre 2011
e 2013, a exclusão foi acertadamente definida pelo ADE e mantida pela DRJ.

VII. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital